Tribunal: STF
Processo: ARE 1552975
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 156, p. 11):



    “AÇÃO ANULATÓRIA. BANCO CENTRAL DO BRASIL-BACEN. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. PENALIDADE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO PREVISTA EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL. ARTIGO 44 DA LEI 4.595/64. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.



     1. De acordo com precedentes desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça as sanções previstas no artigo 44 da Lei 4.595/1964 eram aplicáveis exclusivamente às condutas tipificadas no referido diploma legal, mostrando-se inviável a aplicação de multa em razão de alegada caracterização de condutas ilícitas descritas em ato administrativo normativo, haja vista a necessidade de observância do princípio da reserva legal. 



    2. Majoração dos honorários sucumbenciais recursais. 



    3. Apelações improvidas.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 172).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, 21, VIII, 37, 84, IV, 97, 174, caput, e 192 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 180, pp. 6-7):



    “(...) o entendimento firmado pelo V. Acórdão recorrido viola o disposto nos artigos 4º, notadamente o inciso VIII do seu caput, e 44, § 4º, ambos da Lei nº 4.595/64, ao promover o esvaziamento da competência regulatória do Conselho Monetário Nacional sobre o Sistema Financeiro Nacional. 



    Em apertada síntese, o Banco Central do Brasil defende o entendimento segundo o qual deve haver interpretação lógico-sistemática do art. 44 da Lei nº 4.595/64 com os dispositivos mencionados constitucionais, os quais conferem competência à União Federal para regular a atividade econômica, em especial o setor financeiro, de modo a promover o equilibrado desenvolvimento nacional. 



    O acórdão recorrido, entretanto, firmou entendimento pela interpretação literal do art. 44, notadamente no seu caput, da Lei nº 4.595/64, ignorando as omissões apontadas por esta Autarquia quanto à negativa de vigência das referidas disposições constitucionais, as quais inviabilizariam a interpretação gramatical sugerida pela Egrégia Corte Regional. Mais do que isso, ignorou também o disposto no §4º do mesmo dispositivo, que permite a aplicação de sanção por cometimento de infração grave na condução dos interesses da instituição financeira. ”



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª da Região inadmitiu o recurso pela necessidade de análise de normas infraconstitucionais, o que tornaria a suposta ofensa reflexa, bem como pela ausência de violação ao artigo 97 da CF (eDOC 195).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, asseverou que (eDOC 156, p. 5-8): 



    “O âmago da lide se concentra na legalidade quanto a aplicação das multas administrativas pelo BACEN. 



    Ao Conselho Monetário Nacional foi atribuída competência normativa para que cumpra com suas finalidades, nos termos da L 4.595/1964:



    (...)



    Observa-se que, para bem zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, ao CMN compete disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, bem como regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas à L 4.595/1964, sem prejuízo das atividades de estatuir normas para operações das instituições financeiras e de aplicação das penalidades previstas.



    (...)



    Como visto no precedente do Superior Tribunal de Justiça citado a competência atribuída pela L 4.595/1964 ao CMN para disciplinar e fiscalizar o sistema financeiro nacional foi recepcionada pela Constituição. 



    Perfeitamente possível e legal a imposição das seguinte condutas como ilegais tipificando as como ilícitos administrativos, artigo 44 da Lei nº 4.495/64:



    (...)



    Ocorre, conforme jurisprudência pacífica do ESTJ e desta Cote Federal, ofensa ao Princípio de Legalidade, vez que não é possível ao Poder Regulamentar do Poder Executivo criar condutas ilícitas administrativas. 



    O princípio da legalidade administrativa determina, portanto, que os administrados somente poderão ser obrigados a fazer (ou proibidos de não fazer) ou deixar de fazer (ou proibidos de fazer) junto à Administração Pública, sem seu consentimento, caso lei adequada assim o determine. 



    Assim, a despeito da necessidade de apuração e punição de condutas desviantes, o princípio da reserva legal não se compadece com a instituição administrativa de tipos infracionais. E nessa linha não parece ter sido observado pelo BACEN o princípio da legalidade para aplicação de sanção, pois os fatos descritos, autuados e punidos como infrações, aqui discutidos, não estavam tipificados na Lei aplicada, sendo previstos tão somente em Resolução do Bacen.



    (...)



    A conclusão, pois, é no sentido de que não estando tipificadas, na lei aplicada, as condutas descritas e punidas como infrações, pois previstas apenas em Resolução do BACEN, restou desrespeitado o princípio da legalidade, impondo-se o acolhimento do pedido.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Resoluções 3.516/07 e 3.401/06 do Bacen e Lei 4.595/64), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Procon. Multa administrativa. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1538461 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09-05-2025)



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÉBITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. ADI 442. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) as vedações previstas nas Súmulas nº 279 e 280/STF; e (ii) a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 442 em discussão a envolver débito de natureza não tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional, bem assim se o entendimento adotado na ADI 442 guarda pertinência com o caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. Ante a natureza não tributária do débito, mostra-se inadequada a aplicação do entendimento firmado na ADI 442, na qual fixada orientação no sentido de não caber aos Estados-membros a fixação de índices de atualização monetária dos próprios créditos tributários em patamar superior ao da União. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido. (ARE 1510365 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26-02-2025)



     De último, nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, eis que os honorários já foram majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente